Tribunal: TJBA
Processo: 8050146-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050146-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: H. D. S. S. e outros

Advogado(s):MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, ARANTXA HEINE QUINTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE RECORRIDA, MENOR, QUE É PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS FÓLIOS. INTELECÇÃO DOS ARTS. 170 E 193 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 2º DA LEI 12.764/12. DEVER DO PLANO DE SAÚDE DE ARCAR COM OS CUSTOS DA TERAPÊUTICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBERTURA DAS NECESSIDADES DESCRITAS NO RELATÓRIO MÉDICO NA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8050146-88.2023.8.05.0000
,

figurando como agravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
como a
gravados
H. D. S. S. E OUTRO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.